Tribunal: TJDFT
Processo: 0750021-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE DOS FILHOS MENORES. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. NECESSIDADES ESPECIAIS COMPROVADAS. REATIVAÇÃO IMEDIATA DO PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO PROVISÓRIA DOS ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menores impúberes, representados por sua genitora, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de alimentos.
2. Os agravantes alegam que o genitor cancelou unilateralmente o plano de saúde, indispensável à continuidade de tratamentos médicos e terapêuticos, e requerem a reativação do plano e a majoração provisória dos alimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A controvérsia consiste em definir: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando à reativação do plano de saúde dos menores; e (ii) se é cabível, nesta fase processual, a majoração provisória do percentual dos alimentos fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
5. O cancelamento unilateral do plano de saúde expôs os menores a risco concreto e imediato, sobretudo diante da comprovação de necessidades especiais e da continuidade de tratamentos médicos essenciais.
6. A reativação do plano de saúde mostra-se medida necessária à proteção integral da criança e do adolescente, evitando prejuízos irreversíveis à saúde e ao desenvolvimento.
7. Quanto à majoração provisória dos alimentos, embora evidenciado o aumento das necessidades dos menores, a alteração do percentual demanda análise aprofundada do binômio necessidade e possibilidade, o que exige dilação probatória na origem.
8. Inexistindo, por ora, prova robusta da capacidade financeira do alimentante apta a justificar o aumento imediato, a manutenção do valor fixado revela-se prudente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para determinar a imediata reativação do plano de saúde dos menores, mantido o indeferimento da majoração provisória dos alimentos.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento unilateral de plano de saúde de filhos menores, quando comprovada a necessidade de tratamentos contínuos, autoriza a concessão de tutela de urgência para imediata reativação da cobertura. 2. A majoração provisória dos alimentos exige prova suficiente da capacidade contributiva do alimentante, não sendo cabível quando dependente de dilação probatória.”

Dispositivos legais citados: CPC, art. 300; CF, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:Acórdão 2064538, 0729706-44.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 18/11/2025; Acórdão 2047259, 0714860-22.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.